Tribunal: TJMT
Processo: 1005323-10.2024.8.11.0013
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005323-10.2024.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DOUGLAS KAWAN CORREA MEDEIROS - CPF: 091.081.271-31 (RECORRENTE), VICTOR VINICIUS ANDRADE MARTINS - CPF: 052.804.901-13 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), HELLEN CRISTINA DA SILVA SOUZA - CPF: 041.622.491-13 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO TRIBUTINO PEREIRA FILHO - CPF: 034.185.874-96 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO TRIBUTINO PEREIRA NETO - CPF: 061.089.511-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBISON RAMIRES - CPF: 651.589.031-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RODINEY BISPO DO CARMO - CPF: 045.201.091-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINEIDE MARIA DA CONCEICAO - CPF: 042.839.254-70 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERTON SANTOS SILVA - CPF: 063.114.771-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE DA SILVA (VÍTIMA), VALNEI PIRES DOS SANTOS - CPF: 026.909.661-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES CONEXOS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos em sentido estrito interpostos contra decisão que pronunciou os recorrentes pela prática de homicídio qualificado, organização criminosa e crimes conexos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se há nulidade na decisão de pronúncia por deficiência de fundamentação; (
ii
) estabelecer se estão presentes indícios suficientes de autoria e materialidade; (
iii
) determinar se devem ser afastadas as qualificadoras e os crimes conexos; (
iv
) verificar a legalidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia, como juízo de admissibilidade da acusação, exige fundamentação suficiente e compatível com sua natureza não exauriente, sendo legítima a motivação sucinta quando evidencia a existência de suporte probatório mínimo.

A submissão ao Tribunal do Júri pressupõe apenas a demonstração da materialidade e de indícios suficientes de autoria, admitindo-se, nessa fase, a valoração de elementos informativos convergentes, ainda que não conclusivos.

A apreciação aprofundada de controvérsias probatórias e a definição da responsabilidade penal competem ao Conselho de Sentença, em respeito à soberania dos veredictos e ao princípio do juiz natural.

As qualificadoras e os crimes conexos devem ser preservados sempre que amparados por lastro probatório mínimo, sendo inviável sua exclusão antecipada quando demandar incursão no mérito da prova.

A prisão preventiva revela-se legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciem a gravidade específica da conduta e o risco à ordem pública, não sendo afastada pela ausência de excesso de prazo ou pela alegação de falta de contemporaneidade, quando persistentes seus fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:
“1. A decisão de pronúncia admite fundamentação sucinta, desde que evidencie a materialidade e os indícios suficientes de autoria. 2. O juízo de pronúncia constitui etapa de admissibilidade da acusação, prescindindo de certeza quanto à autoria delitiva. 3. A exclusão de qualificadoras e crimes conexos somente é cabível quando manifestamente improcedentes. 4. A prisão preventiva é idônea quando amparada em fundamentação concreta e na persistência do
periculum
libertatis
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP,
arts
. 78, I, 312, 313, 315, 413; Lei nº 12.850/13, art. 2º; CP,
arts
. 121, §2º, 148, 211; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 791292/RG (Tema 339); STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1949934/MG; STJ,
AgRg
no
AREsp
2576839/MA; STJ,
AgRg
no HC 1.023.845/SP; STJ,
AgRg
no HC 907464/MG; STJ,
AgRg
no HC 856.167/PE; STJ,
AgRg
no RHC 131557/SE; TJ-MT, RSE 0000561-27.2013.8.11.0021; TJ-MT, RSE 0018387-89.2014.8.11.0002; TJ-MT, RSE 1013673-31.2021.8.11.0000; TJ-PE, Apelação Criminal 0002464-12.2023.8.17.2210.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
Recursos em Sentido Estrito interpostos
por
Douglas Kawan Correa Medeiros
e
Victor Vinícius Andrade Martins
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
, nos autos da Ação Penal n.
1005323-10.2024.8.11.0013
,
que os pronunciou como incursos nos artigos 2º, § 2º e § 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13, 148, caput, 121, § 2º, incisos I e IV, e 211, todos do Código Penal, bem como no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, em concurso material.

A defesa de
Victor Vinícius Andrade Martins

arguiu a nulidade parcial da pronúncia por fundamentação genérica, a ausência de indícios suficientes de autoria
e, subsidiariamente, o decote das qualificadoras e dos crimes conexos
, bem como a revogação da prisão preventiva ou substituição por cautelares diversas da prisão em razão de suposto excesso de prazo e
fundamentação inidônea.

Já a defesa de
Douglas Kawan Correa Medeiros
arguiu a possibilidade de absolvição sumária dos crimes conexos
, aplica
ndo
o princípio da consunção

quanto ao crime de sequestro e
reconhecendo a atipicidade do crime de ocultação de cadáver. Por fim, requereu a revogação da prisão preventiva em
razão de suposta ausência de contemporaneidade, alegando ser suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou o desprovimento do
s
recurso
s
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por
parecer
d
o

Dr.
Élio Américo
, manifestou-se pelo desprovimento do
s
recurso
s
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O
s
presente
s
recurso
s

são
tempestivo
s
, fo
ram
interposto
s
por parte legítima e mediante

instrumento jurídico adequado. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele
s
conheço.

Preliminar

No tocante à preliminar de nulidade da decisão de pronúncia, não se verifica a alegada deficiência de fundamentação.

A decisão impugnada observa os limites do art. 413 do Código de Processo Penal, expondo, ainda que de forma sintética, os elementos indicativos da materialidade e dos indícios de autoria, suficientes para o juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo exame aprofundado do acervo probatório nesta fase.

O Tema 339 do STF (
ARE 791292/RG
) definiu que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige fundamentação nas decisões judiciais, mas não o exame pormenorizado de cada alegação das partes. Decisões podem ser sucintas, desde que apresentem razões suficientes para o convencimento do julgador, sendo válida a fundamentação por referência (
per
relationem
).
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1949934 MG 2021/0224892-1, Data de Julgamento: 19/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/10/2022).

Portanto,
rejeito
a preliminar arguida.

Mérito

A
materialidade delitiva
encontra suporte no Boletim de Ocorrência, no Laudo de Exame de Necropsia, no Laudo Pericial do Local do Crime, bem como nas mídias e nos depoimentos colhidos, os quais constituem lastro probatório suficiente nesta fase processual.

Quanto à autoria
, a
decisão de pronúncia exige apenas um juízo de admissibilidade da acusação (CPP, art. 413), bastando a demonstração de indícios suficientes de autoria, não se exigindo certeza nem esgotamento probatório.

No tocante ao acusado
Douglas Kawan Corrêa Medeiros
, destaca-se sua confissão extrajudicial, na qual teria admitido participação no homicídio da vítima Carlos Henrique, descrevendo a dinâmica delitiva e apontando a atuação conjunta de outros envolvidos, inclusive menores. Tal narrativa
est
aria
corroborada pelo depoimento do investigador André Manhani de Carvalho, o qual relat
ou
que fora possível apurar que Douglas teria atuado diretamente na execução, inclusive integrando a facção criminosa Comando Vermelho e participando da condução da vítima até o local da morte.

Além disso, a prova técnica reforça sua
possível
vinculação ao crime, uma vez que, após sua prisão, teria havido extração de dados de seu aparelho celular, sendo localizado vídeo da execução da vítima, no qual
esta
aparec
i
a amarrada e subjugada por terceiros, sendo possível inferir que o próprio Douglas
teria realizado
a filmagem, circunstância por ele admitida. Ainda segundo o Delegado Antônio Carlos
Pinzan
Júnior, embora o acusado não fosse visualizado nas imagens, sua voz seria audível, o que
, em tese,
reforça sua presença no local e participação ativa na empreitada criminosa.

Outrossim, elementos investigativos indicariam
vinculação de

Douglas ao
veículo Fiat/Pálio identificado nas imagens de câmeras de segurança na Estrada do Matão, utilizado no contexto do crime, o que teria permitido sua identificação como suspeito. Soma-se a isso o relato de que ele próprio teria descrito o
modus operandi
da execução
,
consistente na submissão da vítima, amarração e posterior execução em local ermo
,
narrativa que mostra
possível coerência
com os laudos periciais e circunstâncias em que o cadáver fora encontrado.

No tocante ao acusado
Victor Vinícius Andrade Martins (Vitão)
, os indícios de autoria decorrem, sobretudo, de elementos que
podem
vinculá-lo
à condição mandante do delito. Conforme relatado pelo investigador André Manhani de Carvalho, o homicídio teria sido praticado por ordem de Victor, o qual exerceria posição de liderança no âmbito da facção criminosa Comando Vermelho, sendo inclusive apontado como padrinho de batismo de Douglas na
organização.

Tal contexto
estaria
reforçado pelo depoimento do Delegado Antônio Carlos
Pinzan
Júnior, segundo o qual Douglas, em seu interrogatório,
indicou
Victor como responsável por coordenar a empreitada criminosa, inserindo-se em uma estrutura organizada, com divisão de tarefas entre os agentes.

Ademais, os elementos extraídos dos aparelhos celulares apreendidos indica
riam

existência de vínculos hierárquicos entre os envolvidos,
com indícios de
que Victor
possa
exercer papel de destaque dentro da facção, o que, em tese, reforça a hipótese de sua atuação como
mandante
da prática delitiva.

Embora não haja indicação de sua presença no local da execução, o conjunto probatório sugere que sua participação estaria relacionada à articulação e comando da ação criminosa, circunstância que, nesta fase processual, mostra-se suficiente para evidenciar indícios de autoria, sem prejuízo de aprofundamento pelo Tribunal do Júri.

Em que pesem as alegações defensivas,
os testemunhos indiretos e a confissão extrajudicial
, quando corroborados por outros elementos, constituem indícios suficientes de autoria, sendo legítima sua valoração no juízo de pronúncia, conforme orientação consolidada da jurisprudência
, in
verbis
:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA. PROVA INDICIÁRIA. VALIDADE DE TESTEMUNHOS INDIRETOS
(HEARSAY TESTIMONY)
. (...)
Tese de julgamento:
"A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva. A confissão extrajudicial retratada possui valor quando harmônica com demais elementos probatórios, e depoimentos indiretos são válidos na fase de pronúncia, desde que contextualizados."

(...)
(TJ-PE - Apelação Criminal: 00024641220238172210, Relator.: EUDES DOS PRAZERES FRANCA, Data de Julgamento: 04/11/2025, Gabinete do Des. Eudes dos Prazeres França)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA –
EXISTÊNCIA DE PROVA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI COMO JUIZ NATURAL – IN DUBIO PRO SOCIETATE –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Deve ser mantida a pronúncia quando estiverem presentes os requisitos previstos no art. 413 do CPP,
fundados
na comprovação da materialidade delitiva e em indícios suficientes de autoria – confissão extrajudicial, declarações de informantes e testemunhas na fase policial, corroboradas por palavras judicializadas de testemunha –, tendo-se em vista, que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação.
Eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa. (TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00005612720138110021, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 13/12/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/12/2023)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA TORPEZA – RECURSO DEFENSIVO – 1) DESPRONÚNCIA – IMPERTINÊNCIA - MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME –
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E TESTEMUNHOS POR “OUVIR DIZER” – VALIDADE - NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO TEMA AO CONSELHO DE SENTENÇA – ART. 203, CPP
– 2) DESENTRANHAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – DESCABIMENTO - PROCEDIMENTO QUE DEVE ACOMPANHAR A DENÚNCIA - FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA ATENDER O PEDIDO – PRONÚNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECERMINISTERIAL.
1 - Em se tratando de procedimento afeto ao Tribunal do Júri, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, formados não só por testemunhos indiretos confirmados em juízo (ouvir dizer ou
hearsay

testimony
) mas, também, pela confissão extrajudicial dos recorrentes, deve prevalecer o juízo de admissibilidade da acusação, em homenagem à inexigibilidade de convicção plena que orienta esta fase processual, constituindo, a decisão de pronúncia, apenas um juízo fundado de suspeita, mas não de certeza.

Os depoimentos por “ouvir dizer”, não podem ser desprezados neste momento processual, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença, que melhor analisará as versões e as provas apresentadas atribuindo a elas o valor que entenderem merecer, de acordo com o disposto no
art
. 203 do CPP.
2 – Além de inexistir previsão legal para o desentranhamento do inquérito policial – que, nos termos do art. 12, CPP, acompanha a denúncia -, os elementos colhidos durante a investigação não maculam e não violam o devido processo legal, mormente considerando a existência de provas não repetíveis (Laudo de Necropsia, Exame de Local e de Corpo de Delito) e que também devem ser levadas ao conhecimento dos Jurados os quais, ao final, decidem mediante o livre conhecimento imotivado, sem qualquer distinção entre os atos de investigação e os atos de prova. (TJ-MT 00183878920148110002 MT, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 28/09/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/10/2022)
.

Diante desse conjunto harmônico de indícios, embora não conclusivos, revela-se suficientemente demonstrada, nesta etapa processual, a viabilidade da submissão do caso ao Tribunal do Júri, em observância ao juízo de admissibilidade previsto no art. 413 do Código de Processo Penal.

Assim, em respeito à natureza sumária da decisão de pronúncia e em consonância com a jurisprudência consolidada, eventuais dúvidas quanto à autoria devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, impondo-se a manutenção da decisão que reconheceu a materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria

No tocante ao pleito de afastamento das qualificadoras
, n
a fase de pronúncia,
estas
somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Nesse sentido, o Enunciado nº 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça estabelece que
“s
omente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.
”

Quanto à qualificadora do
motivo torpe
, os elementos dos autos
sugerem
que o crime te
nh
a sido motivado por vinculação da vítima a facção criminosa rival, contexto extraído dos depoimentos policiais e da dinâmica já narrada. Conforme anteriormente exposto, a execução se inseria em cenário de disputa entre organizações criminosas, o que, em tese, revela motivação reprovável e suficiente, nesta fase, para manutenção da qualificadora.

No que concerne
ao recurso que dificultou a defesa da vítima
, verifica-se que o ofendido teria sido previamente dominado, conduzido à local ermo e encontrado com os membros amarrados. Tal contexto indica, em tese, situação de absoluta vulnerabilidade, revelando plausibilidade da qualificadora, cuja exclusão demandaria incursão aprofundada no mérito.

Nesse contexto, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. VEREDICTO CONDENATÓRIO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS
. PLEITO DE ANULAÇÃO OU DECOTE DE QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRESERVAÇÃO À SOBERANIA POPULAR. REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É cediço que, a excepcional anulação ou decote de circunstância qualificadora (na forma do art. 593, III, d, do CPP) do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, pautado no sistema da íntima convicção, somente se afigura possível quando "manifestamente" contrário às provas dos autos. Assim, quando houver duas versões (em sessão plenária) a respeito dos fatos controvertidos, ambas fincadas no conjunto probatório coligido ao caderno processual, tem-se por imperativa a manutenção do decisum popular, sob pena de ultraje à indelével soberania (constitucional) dos veredictos.

(...)

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2576839 MA 2024/0064806-6, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 09/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/09/2024)

Dessa forma, não sendo manifestamente improcedentes as qualificadoras,impõe-se a manutençãoda decisãode pronúncia, em respeito à competência constitucional do Tribunal do Júri para o exame aprofundado das circunstâncias qualificantes, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

No tocante ao
s
crime
s
conexo
s,

os elementos dos autos indicam que os delitos de sequestro, ocultação de cadáver e corrupção de menores estariam inseridos no mesmo contexto fático do homicídio, conforme já delineado na narrativa probatória.

As provas colhidas sugerem que a vítima teria sido previamente privada de liberdade, conduzida ao local da execução e, posteriormente, teria havido atuação dos agentes na ocultação do corpo, além da participação de adolescentes na empreitada criminosa.

Assim, viola a regra de competência prevista no art. 78, I, do CPP, bem como o princípio da soberania dos veredictos, proceder à desclassificação dos delitos conexos ao crime doloso contra a vida quando não houver ilegalidade evidente e a apreciação demandar exame aprofundado do conjunto probatório.

Nesse
sentido, é o entendimento desta Corte:

(...)
4. Configura ofensa à vis
attractiva
do art. 78, inc. I, do CPP e ao princípio da soberania dos veredictos aventar a desclassificação dos delitos conexos ao crime doloso contra a vida, quando não estiver patente a ilegalidade e for necessária a imersão vertical sobre o conjunto probatório dos autos, pois incumbe ao juiz natural da causa analisar o homicídio com todas as peculiaridades fáticas que o envolveram;
cumprindo salientar que, tendo o recorrente, em tese, guardado arma de fogo de uso permitido no interior de seu veículo, estacionado em área comum de condomínio residencial, a priori, configurado está o porte ilegal de arma de fogo, tipificado no art. 14 da Lei n .º 10.826/2003. 5. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas. 6. Recurso em sentido estrito conhecido, com rejeição da preliminar arguida, e, no mérito, desprovido. (TJ-MT 10136733120218110000 MT, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/02/2022)
.

Diante desse contexto, permanecendo indícios suficientes quanto aos delitos conexos e inexistindo ilegalidade manifesta que autorize a sua exclusão nesta etapa, impõe-se a manutenção das imputações para apreciação pelo Tribunal do Júri.

A decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal
, exige a presença de dois pressupostos objetivos – prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – e de pelo menos um dos fundamentos cautelares: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

O § 2º do mesmo dispositivo, incluído pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabelece que a decisão que impõe a custódia cautelar deve estar baseada em fatos novos ou contemporâneos, concretamente demonstrados nos autos, não se admitindo motivações genéricas ou ancoradas apenas na gravidade abstrata do delito.

O artigo 313 do CPP, por sua vez, delimita as hipóteses legais de cabimento da prisão preventiva, condicionando-a à ocorrência de crimes dolosos com pena máxima superior a quatro anos (inciso I), à reincidência em crime doloso (inciso II), ou à prática de infrações no contexto de violência doméstica e familiar contra pessoas em situação de vulnerabilidade (inciso III), quando necessária à efetivação de medidas protetivas de urgência. Ressalte-se, ainda, que o § 2º do referido artigo proíbe expressamente a decretação da prisão preventiva como forma de antecipação da pena ou de modo automático com o recebimento da denúncia ou conclusão do inquérito.

No que tange à fundamentação, o artigo 315 do CPP reforça a necessidade de motivação concreta, vedando, em seu § 2º, decisões que apenas reproduzam o texto legal, empreguem conceitos jurídicos indeterminados sem explicação, apresentem motivos genéricos, deixem de analisar argumentos relevantes das partes ou utilizem jurisprudência de forma dissociada do caso concreto.

In
casu
, verifica-se que sua manutenção encontra amparo na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do
modus operandi
evidenciado nos autos, conforme já delineado, notadamente pela atuação em contexto de organização criminosa, com divisão de tarefas e execução violenta do delito.

Os elementos colhidos indicam que os agentes teriam participado de ação estruturada, com privação de liberdade da vítima e posterior execução, circunstâncias que revelam, em tese, periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva, justificando a medida extrema.

Nesse sentido, é o Superior Tribunal de Justiça:

(...)
3. No caso, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, acusado de integrar organização criminosa voltada à prática de fraudes contra instituições financeiras, as quais causaram prejuízos significativos e atingiram, em sua maioria, vítimas idosas e vulneráveis.

Conforme apontado na decisão agravada, a investigação revelou que o paciente fornecia documentos falsos a uma das líderes do grupo, os quais eram utilizados para a prática de estelionatos, o que, somado à existência de outros registros criminais em seu nome, evidencia a sua periculosidade e justifica a medida extrema.

4. A propósito, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que "justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo"
(
AgRg
no HC n. 728.450/SP, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 09/08/2022,
DJe
18/08/2022). (...)

(
AgRg
no HC n. 1.023.845/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

Diante desse conjunto de elementos, resta evidenciado o
periculum
libertatis
, pois a gravidade concreta do delito, demonstra risco real de reiteração delitiva e perturbação da ordem pública.

Assim, a prisão preventiva se mostra necessária, adequada e proporcional, atendendo aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A análise do suposto excesso de prazo
não se restringe à soma aritmética dos prazos processuais, devendo observar as particularidades do caso concreto e ser orientada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim tem decidido de forma reiterada o Superior Tribunal de Justiça, ao assentar que apenas configura constrangimento ilegal o atraso abusivo e injustificado, decorrente de inércia estatal, o que não se verifica quando o feito tramita regularmente e a complexidade da investigação justifica maior dilação temporal.

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO MAGISTRADO SINGULAR. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA (50 INVESTIGADOS). DIVERSAS DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, o que não se verifica de plano no caso em exame, em que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do Magistrado singular.
(...)

(STJ -
AgRg
no HC: 907464 MG 2024/0138872-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 01/07/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/07/2024)

A
ação envolve complexidade incompatível com exame meramente matemático do tempo de custódia, o que, por si só, impõe maior grau de dificuldade investigativa e processual.

Nesse contexto, a análise da razoabilidade do prazo não pode ser feita de forma meramente aritmética, devendo considerar as particularidades do caso concreto, o volume de elementos probatórios, a pluralidade de feitos conexos e a necessidade de preservação da ordem pública.

Portanto, a eventual demora no andamento processual encontra respaldo na complexidade fática e jurídica da causa, não se configurando, em princípio, constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo.

A
tese de ausência de contemporaneidade
, resta afastada diante da persistência dos fundamentos legitimadores da custódia, notadamente a gravidade concreta das condutas e o contexto de continuidade ou reiteração delitiva.

O doutrinador Guilherme Nucci leciona a respeito do conceito de contemporaneidade:

O fato contemporâneo é o existente ao tempo da prisão, que pode originar-se em época anterior a prisão preventiva, por ocasião do cometimento do delito e se mantém até o momento no qual o juiz impõe a prisão preventiva, como, por exemplo, a gravidade concreta do fato (Código de Processo Penal Comentado - página 728, Edição 23ª, Ed. Forense).

A jurisprudência do STJ tem se orientado de modo consolidado no sentido de que a contemporaneidade não deve ser aferida apenas pelo decurso do tempo entre o fato e a prisão, mas sim pela persistência dos fundamentos autorizadores da custódia no momento de sua decretação ou manutenção:

(...) .
3. Em relação à contemporaneidade dos motivos que ensejaram a prisão preventiva, não há flagrante ilegalidade pois, segundo julgados do STJ, seu exame leva em conta não apenas o tempo entre os fatos e a segregação processual, mas também a necessidade e a presença dos requisitos da prisão no momento da sua decretação, sendo que a gravidade concreta do delito impede o esgotamento do periculum
libertatis
apenas pelo decurso do tempo
.
4. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no HC n. 856.167/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023,
DJe
de 1/12/2023.).

Desta feita, afasta-se a alegação de ausência de contemporaneidade, uma vez que permanecem atuais os fundamentos da custódia, notadamente a gravidade concreta das condutas e o risco de reiteração delitiva.

Por fim, não há como prosperar o pedido de substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319 do CPP
,

pois tais
medidas
mostram-se insuficientes
diante da natureza do crime e do risco à ordem pública, nos termos do art. 282, §6º, do CPP.

Como assenta o Enunciado 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas.”

No mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

(...)
5. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela
. (...) (STJ -
AgRg
no RHC: 131557 SE 2020/0188715-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/04/2021).

Diante do conjunto probatório e jurídico analisado, verifica-se que a prisão preventiva encontra respaldo em fundamentação concreta e atual, estando ausentes ilegalidades, excesso de prazo ou violação ao requisito da contemporaneidade, não se mostrando adequadas, no caso, medidas cautelares diversas da prisão.

Ante
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do
s
recurso
s
em sentido estrito e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, para manter
incólume
a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026